Tribunal: TCU
Processo: 010.045/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1594/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em Sessão de Plenário, fundamentados nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa e nos pareceres da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica), ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da Representação abaixo identificada, eis que foram atendidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, mas considerá-la improcedente quanto ao mérito e indeferir o pedido de concessão de medidas cautelares formulado pelos autores da representação, devendo este TC Processo 010.045/2022-8 , após a adoção das demais providências abaixo consignadas, ser apensado em definitivo ao TC Processo 008.845/2018-2 , nos termos dos arts. 2o, inciso VIII, e 36 da referida Resolução-TCU 259/2014, haja vista a relação de continência existente entre ambos os processos: 1. Processo TC Processo 010.045/2022-8 (REPRESENTAÇÃO com pedido de medida cautelar) 1.1. Autores da Representação: Deputados Federais Afonso Bandeira Florence (CPF XXX.341.505-XX), Alencar Santana Braga (CPF XXX.448.398-XX), André Peixoto Figueiredo Lima (CPF XXX.055.033-XX), Daniel Gomes de Almeida (CPF XXX.940.905-XX), Danilo Jorge de Barros Cabral (CPF XXX.036.914-XX), Elvino José Bohn Gass (CPF XXX.582.062-XX), Henrique Fontana (CPF XXX.105.180-XX), Ivan Valente (CPF XXX.555.828-XX), Jandira Feghali (CPF XXX.281.697-XX), Joênia Batista Carvalho (CPF XXX.269.982-XX, Maria Perpétua de Almeida (CPF XXX.440.632-XX), Paulo Fernando dos Santos (CPF XXX.332.904-XX), Sâmia de Souza Bomfim (CPF XXX.547.328-XX) , Ubirajara do Pindaré Almeida Sousa (CPF XXX.039.743-XX), Viviane da Costa Reis (CPF XXX.418.712-XX), Wolney Queiroz Maciel (CPF XXX.899.104-XX). 1.2. Órgãos/Entidades: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras) e Ministério de Minas e Energia (MME). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Outros encaminhamentos: 1.7.1. dar ciência desta decisão aos autores desta Representação, e aos órgãos e entidades interessados; 1.7.2. determinar à SeinfraElétrica que providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, caput e inciso II, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.